Tribunal: STF
Processo: RE 404551
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO CELETISTA. ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO A LICENÇA-PRÊMIO.
LEI ESTADUAL N. 500/74. OFENSA A DIREITO LOCAL. SÚMULA 280.
1.      A
discussão que culminou com o acórdão prolatado pelo tribunal de
origem concentrou-se em determinar a abrangência do regime jurídico
dos trabalhadores do Estado de São Paulo, tal como descrito na
legislação estadual específica sobre o tema, de modo a determinar se
 empregados públicos estaduais teriam ou não direito à licença
prêmio.
2.      Pacífico tem sido o entendimento desta corte ao afirmar,
 em casos semelhantes, que tal discussão passa pelo exame de normas
infraconstitucionais. Assim, ainda que houvesse afronta à
Constituição, seria tão-somente indireta, não cabendo recurso
extraordinário por ofensa a direito local [Enunciado n. 280 da
Súmula].
Agravo regimental a que se nega provimento.